Tribunal: TJSP
Processo: 7003903-69.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento do livramento condicional. A Defesa insurge-se por entender preenchidos todos os requisitos por lei exigidos. Requisito objetivo preenchido. O mérito do sentenciado, contudo, deve ser analisado pelo juízo de primeiro grau, sob a pena de supressão de instância. Agravo provido em parte, apenas para reconhecer o preenchimento do requisito temporal, determinando-se

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento do livramento condicional. A Defesa insurge-se por entender preenchidos todos os requisitos por lei exigidos. Requisito objetivo preenchido. O mérito do sentenciado, contudo, deve ser analisado pelo juízo de primeiro grau, sob a pena de supressão de instância. Agravo provido em parte, apenas para reconhecer o preenchimento do requisito temporal, determinando-se a remessa dos autos ao juízo "a quo" para a apreciação do requisito subjetivo.